Tribunal: TJDFT
Processo: 0732897-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732897-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A AGRAVADO: IZA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA, RODRIGO CARVALHO DINIZ D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a advogada subscritora do agravo de instrumento, Aline Arantes Oliveira Loureiro – OAB/DF 55.902, não possui procuração que lhe confira poderes para representar a parte em Juízo. Com efeito, observa-se que não há, nestes autos ou nos autos de origem (processo sob no 0739226-06.2017.8.07.0001), procuração em nome da advogada Cristiana Meira Monteiro – OAB/DF 20.249, a qual substabelece os poderes para a advogada Aline Arantes Oliveira Loureiro. Ademais, o aludido substabelecimento encontra-se apócrifo (ID 16109816 - Pág. 1 dos autos de origem). Assim, em atenção aos arts. 104 e 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se a parte agravante, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 5 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora